Tribunal: TJBA
Processo: 0790914-32.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0790914-32.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SEPER CLUBE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. NULIDADE DO SEGUNDO JULGAMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APELO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município em execução fiscal, na qual foram proferidas duas sentenças no mesmo processo. A primeira, datada de 07.05.2019 (Id 77046159), acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, com condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios. A segunda, datada de 19.06.2019 (Id 77046742), indeferiu pedido de redirecionamento formulado posteriormente pelo Município, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na Súmula 392 do STJ. O recurso foi interposto apenas em 24.07.2019 (Id 77046749), após a segunda sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da segunda sentença proferida após já ter sido exaurida a jurisdição na primeira instância; (ii) avaliar a tempestividade do recurso interposto pelo Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de duas sentenças no mesmo processo viola os arts. 494 e 505 do CPC, que consagram o princípio da inalterabilidade da sentença após sua publicação, ressalvadas hipóteses legais de retratação ou correção. 4. A primeira sentença encerrou validamente a jurisdição de primeiro grau, motivo pelo qual a segunda decisão é nula de pleno direito. 5. O Município foi regularmente intimado da primeira sentença em 08.05.2019, mas somente interpôs apelação em 24.07.2019, após prolação da sentença inválida, tornando o recurso intempestivo. 6. A atuação do Município ao peticionar em 05.06.2019, após a primeira sentença, contribuiu para a desordem processual e não reabre a jurisdição já encerrada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada ex officio. Recurso não conhecido por intempestividade. Tese de julgamento: 1. É nula a segunda sentença proferida em processo no qual já houve anterior sentença válida e publicada, em afronta ao princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. 2. A interposição de recurso após o esgotamento da jurisdição na primeira instância, com base em sentença posterior inválida, caracteriza intempestividade recursal. 3. A prática de atos processuais após a prolação de sentença válida não reabre a jurisdição nem autoriza novo julgamento da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 505. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação Cível nº 0316565-94.2013.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 07.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n° 0790914-32.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e apelado SEPER CLUBE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA,.